Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001498-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN GAMARRA DA SILVA - CPF: 691.128.861-49 (EMBARGADO), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – PESSOA FÍSICA QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COM A PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DA PERCEPÇÃO DA CERTIDÃO – CORREÇÃO QUE INDUZ O PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos, contra os atos judiciais, nos momentos em que se vislumbra a existência dos vícios constantes no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e na constatação, impõe-se sanar o erro.

Não é possível expedir certidão negativa de débitos fiscais em favor de pessoa física, se esta figura no polo devedor de Certidão de Dívida Ativa, eis que resta presumida sua responsabilidade com o débito, ainda que este seja oriundo de atitudes de pessoa jurídica, ante a presunção relativa de certeza e liquidez que permeia os mencionados documentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 27382484, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública, e ratificou o ato sentencial, eis que seria necessário expedir certidão negativa de débito fiscal em favor do Embargado (
Jean Gamarra da Silva
).

O Estado de Mato Grosso, então, afirma que a decisão é contraditória, em razão de que, em uma parte dispõe que não seria possível efetuar a suspensão da expedição da certidão negativa de débito, eis que apenas a empresa do Recorrido seria responsável pelo crédito ensejado, e em outro ponto, registra que o referido também faz parte da Certidão de Dívida Ativa, junto com sua empresa.

Assim, seria necessário regularizar o Acórdão, a fim de que restasse claro o convencimento esposado.

Embora intimado, o Embargado não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 31653479.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020